Tribunal: TJES
Processo: 5000711-92.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-92.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILANDRA MAGRI MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO JEFAZ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. NATUREZA ALIMENTAR E REMUNERATÓRIA, NÃO SUCUMBENCIAL (VEDAÇÃO DO ART. 55, LEI 9.099/95). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO TETO ESTADUAL (DECRETO Nº 4987-R/2021). REDUÇÃO DE R$ 600,00 PARA R$ 550,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito por perda do objeto (cessação da necessidade de transferência de tratamento de hemodiálise), condenou o Estado ao pagamento de R$ 600,00 a título de honorários para advogado dativo. O Recorrente (Estado) alegou, primariamente, a vedação da condenação em honorários de primeiro grau no rito do JEFaz.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado, em primeiro grau de jurisdição do JEFaz, ao pagamento de verba honorária destinada à remuneração de advogado dativo nomeado, e, caso positiva, se o valor fixado (R$ 600,00) está em conformidade com o teto estabelecido na legislação estadual do Espírito Santo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O voto acolhe a natureza alimentar da verba devida ao dativo, que não se confunde com honorários sucumbenciais (estes, sim, vedados pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95). O profissional tem direito à remuneração pelo serviço prestado à jurisdicionada hipossuficiente. Contudo, o valor arbitrado (R$ 600,00) excede o teto máximo de R$ 550,00 para a atuação completa no Juizado Especial, conforme o Anexo Único do Decreto Estadual nº 4987-R/2021, impondo-se a redução ao limite legal.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A remuneração do advogado dativo, nomeado para assistir parte hipossuficiente, possui natureza alimentar, devida pelo Estado, e não se confunde com os honorários de sucumbência vedados em primeiro grau do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve respeitar o teto máximo estabelecido na tabela de remuneração da Defensoria Dativa do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 4987-R/2021) para o rito processual aplicado."

___________

Jurisprudência citada relevante
: JECGO; RInom 6124272-31.2024.8.09.0087; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca; DJEGO 27/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000711-92.2024.8.08.0061

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA): SILANDRA MAGRI MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO JEFAZ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. NATUREZA ALIMENTAR E REMUNERATÓRIA, NÃO SUCUMBENCIAL (VEDAÇÃO DO ART. 55, LEI 9.099/95). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO TETO ESTADUAL (DECRETO Nº 4987-R/2021). REDUÇÃO DE R$ 600,00 PARA R$ 550,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito por perda do objeto (cessação da necessidade de transferência de tratamento de hemodiálise), condenou o Estado ao pagamento de R$ 600,00 a título de honorários para advogado dativo. O Recorrente (Estado) alegou, primariamente, a vedação da condenação em honorários de primeiro grau no rito do JEFaz.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado, em primeiro grau de jurisdição do JEFaz, ao pagamento de verba honorária destinada à remuneração de advogado dativo nomeado, e, caso positiva, se o valor fixado (R$ 600,00) está em conformidade com o teto estabelecido na legislação estadual do Espírito Santo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O voto acolhe a natureza alimentar da verba devida ao dativo, que não se confunde com honorários sucumbenciais (estes, sim, vedados pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95). O profissional tem direito à remuneração pelo serviço prestado à jurisdicionada hipossuficiente. Contudo, o valor arbitrado (R$ 600,00) excede o teto máximo de R$ 550,00 para a atuação completa no Juizado Especial, conforme o Anexo Único do Decreto Estadual nº 4987-R/2021, impondo-se a redução ao limite legal.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A remuneração do advogado dativo, nomeado para assistir parte hipossuficiente, possui natureza alimentar, devida pelo Estado, e não se confunde com os honorários de sucumbência vedados em primeiro grau do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve respeitar o teto máximo estabelecido na tabela de remuneração da Defensoria Dativa do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 4987-R/2021) para o rito processual aplicado."

___________

Jurisprudência citada relevante
: JECGO; RInom 6124272-31.2024.8.09.0087; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca; DJEGO 27/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a r. Sentença de primeiro grau (ID 15683122) que, embora tenha extinto a Ação de Obrigação de Fazer por perda superveniente do objeto (art. 485, VI do CPC/15), arbitrou honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo nomeado, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Silandra Magri Moreira (ID 15683095) em face do Estado do Espírito Santo, buscando a transferência do seu tratamento de hemodiálise, devido à grande distância da clínica original e à hipossuficiência da Autora, que foi assistida por advogado dativo nomeado pelo Juízo.

O Réu, Estado do Espírito Santo, apresentou Contestação (ID 15683120), arguindo preliminar de falta de interesse de agir e requerendo a extinção do processo. A Sentença (ID 15683122) acolheu a preliminar de perda do objeto e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas condenou o Estado ao pagamento de honorários de advogado dativo no valor de R$ 600,00.

O Recurso Inominado do Estado (ID 15683126) ataca exclusivamente a condenação em honorários, alegando vedação pelo art. 55 da Lei 9.099/95, ausência de necessidade da nomeação e, subsidiariamente, requerendo a adequação do valor ao teto de R$ 500,00 previsto no Decreto Estadual n° 2821-R/2011.

Em Contrarrazões (ID 15683129), o Advogado Dativo pleiteou a manutenção integral da sentença, argumentando que o profissional cumpriu seu mister e deve ser remunerado pelo serviço prestado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95)

A discussão posta em Recurso Inominado cinge-se unicamente à possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFaz).

Inicialmente, a r. Sentença acertou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, conforme art. 485, VI do CPC, uma vez que o tratamento de hemodiálise da parte autora foi interrompido por melhora clínica, cessando a necessidade do provimento jurisdicional.

Quanto aos honorários, assiste parcial razão ao Recorrente. É pacífico o entendimento de que os honorários de sucumbência (aqueles decorrentes da derrota da parte adversa) são vedados em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais, por expressa disposição do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao JEFaz (art. 27 da Lei n° 12.153/09). A extinção do feito por perda do objeto também afasta a sucumbência.

Entretanto, no caso em análise, o advogado foi nomeado pelo Juízo como Dativo para patrocinar a causa da Autora, hipossuficiente. A remuneração do advogado dativo não possui natureza de honorários sucumbenciais, mas sim de verba alimentar devida pelo Estado em decorrência da garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, quando não houver Defensoria Pública atuante ou o profissional for nomeado para atuar em favor de um jurisdicionado hipossuficiente.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CERTIDÕES DE UNIDADE DE HONORÁRIOS DATIVOS. UDH. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.785/1985 COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 19.264/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Em breve resumo, a parte exequente alega que atuou dativamente e que protocolou administrativamente o respectivo requerimento para pagamento, contudo, até a presente data não recebeu o que lhe é de direito. À vista disso, ajuizou a presente demanda para recebimento dos valores em aberto. 2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo estado de Goiás e determinou o prosseguimento da execução (evento nº 18). II. Questão em discussão 3. Inconformada, a parte executada interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença, para reconhecer que o rito adequado ao recebimento dos honorários dos advogados dativos é o estabelecido na Lei nº 19.264/2016, remetendo-lhe às vias próprias de remuneração, qual seja, por meio da habilitação do advogado beneficiário no portal de dativos da procuradoria-geral do estado (no sistema de honorários dativos) ou no aplicativo expresso Goiás, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (evento nº 22). III. Do mérito 4. De início, quanto ao decidido no processo administrativo digital nº 202308000437995, não há que se aplicar no caso concreto, uma vez que o referido processo administrativo refere-se aos casos que os juízos têm enviado o arbitramento dos honorários dativos (em uhd) diretamente para a retenção na conta única e pagamento imediato dos respectivos advogados. Assim, percebe-se que o despacho veda que os valores sejam incluídos no fluxo do convênio nº 02/2023, mas não obsta o rito ordinário da execução. 5.
Sobre a matéria em questão, imperioso destacar a disposição da Lei nº 9.785/1985, com alteração dada pela Lei nº 19.264/2016, sobre o pagamento dos honorários dativos, confira-se: art. 10. O pagamento da remuneração prevista nesta Lei far-se-á mediante requerimento do interessado, instruído com certidão ou xerocópia autenticada do ato que a fixou, dirigido ao secretário do governo. § 1º. Verificada a exatidão da conta apresentada, a despesa será empenhada pela dotação orçamentária específica, consignada para o programa de assistência judiciária, e paga com os recursos financeiros disponíveis no órgão. § 2º. A tramitação do processo e o pagamento da despesa não poderão demandar, no total, mais de 60 (sessenta) dias, salvo nos casos em que se tornar imprescindível a realização de diligência
. 6. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte recorrida solicitou o pagamento da verba honorária nos moldes legais, por meio de requerimento protocolado administrativamente sob o nº 778738 no dia 27/09/2024 (evento nº 01, arquivo 04), tendo se desincumbido de comprovar satisfatoriamente nos autos o direito material invocado. Em contrapartida, o recorrente não comprovou o adimplemento do débito no prazo estabelecido no § 2º, art. 10 da Lei nº 9.785/1985 (60 dias), motivo pelo qual, sobre o ente público deve recair os efeitos negativos da ausência de cumprimento do disposto no artigo 373, inciso II, do código de processo civil. 7.
Cumpre destacar que a decisão judicial que arbitra ou fixa honorários advocatícios têm natureza de título executivo, o qual pode ser executado nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado ou em ação própria, se assim lhe convier (conforme artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1946). Ademais, os honorários advocatícios fixados em razão de atuação como advogados dativos possuem caráter alimentar, consoante se depreende da Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal
. 8. Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a sentença que fixa a verba honorária, em processo no qual atuou o defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do estado o pagamento da referida verba honorária, quando, na Comarca, não houver defensoria pública
(precedentes: STJ. Agint no resp: 1742893 CE 2018/0121671-7, relator ministro Francisco falcão, data de julgamento: 23/11/2020, t2. Segunda turma, data de publicação dje 25/11/2020; STJ. AGRG no aresp: 764503 BA 2015/0202241-0, relatora ministra Maria isabel Gallotti, data de julgamento 16/02/2016, t4. Quarta turma, data de publicação dje 19/02/2016; STJ. AGRG no rms: 29797 PE 2009/0109262-1, relator ministro benedito Gonçalves, data de julgamento: 06/04/2010, t1. Primeira turma, data de publicação: Dje 26/04/2010). 9. Desse modo, ante a inércia do executado, ora recorrente, o processo mostra-se como o meio necessário ao objetivo da parte recorrida, uma vez que protocolou as certidões de honorários dativos dirigido ao secretário do governo, para conferência e deferimento do pedido de pagamento, todavia, o ente público descumprira o prazo máximo fixado para o processamento do requerimento e pagamento em 60 (sessenta) dias pelo órgão competente (art. 10, § 2º), eis que até o momento não adimplira seu débito, não restando alternativa senão a via judicial. lV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por estes e seus próprios fundamentos. 11. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, in fine, da Lei nº 9.099/95. 12. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002. 13. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do código de processo civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 6124272-31.2024.8.09.0087; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca; DJEGO 27/03/2025). (Grifo nosso).

Portanto, trata-se de um dever público de ressarcir o profissional que prestou serviço à Justiça. O fato de a presença de advogado ser facultativa no JEFaz não afasta o direito do dativo à remuneração, uma vez que o profissional exerceu seu mister por determinação judicial e praticou atos processuais relevantes (petição inicial, acompanhamento e contrarrazões).

Neste sentido, a legislação estadual do Espírito Santo, por meio de Decretos, regulamenta o pagamento de honorários de advogados dativos. O Decreto Estadual nº 4987-R/2021 (que revogou o Decreto nº 2821-R/2011) atualizou a tabela de remuneração.

De acordo com o Anexo Único do referido Decreto, para a atuação completa em processos no rito do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, o valor máximo a ser fixado é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Considerando que o Advogado Dativo ajuizou a ação e acompanhou o processo até a prolação da sentença, sua atuação foi completa para os fins de remuneração. Assim, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado pelo Juízo
a quo
se mostra superior ao teto legal estabelecido pela legislação estadual aplicável ao caso.Portanto, o Recurso Inominado deve ser parcialmente provido apenas para adequar o valor dos honorários do advogado dativo ao teto de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos do Decreto Estadual nº 4987-R/2021, mantendo a condenação do Estado..

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos da fundamentação supra, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios do dativo de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento parcial, na forma do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)